Tribunal: TJDFT
Processo: 0711395-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Órgão: 2a TURMA CRIMINAL Classe: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO Processo: 0711395-44.2021.8.07.0000 Agravante: Christianne da Rosa Souza Agravado: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Relator: DESEMBARGADOR JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por Christianne da Rosa Souza (ID 24961271, pgs. 2/9) contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de extinção da medida de segurança aplicada, em que pese ter sido estabelecido prazo minimo de 1 (um) ano para reanalise desde a desinternação condicional da interna ocorrida em junho de 2020. Ocorre que a agravante informou que foi intimada do relatório psicossocial e, em razão disso, solicita a desistência do presente recurso, inclusive pelo fato de que o prazo de 01 (um) ano para reanálise da medida apenas ocorrerá em junho de 2021 (ID 25032314). Assim, conforme o disposto no artigo 89, do Regimento Interno desta egrégia Corte, cabe ao Relator decidir a questão, in verbis: Art. 89 – São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - homologar desistências e transações; (...) (Grifo nosso). Pelo exposto, homologo a desistência do presente recurso de agravo em execução, em face do pedido da agravante (ID 25032313). P. R. I. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 23 de abril de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator